Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700832-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente – que cumpre pena unificada de 12 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, no regime fechado, pelos crimes de roubo (dois), desacato e ameaça – teve indeferido pedido de livramento condicional (ID 69786052). Afirma a impetrante, em síntese, que o paciente cumpriu 8 anos, 9 meses e 16 dias do total da pena. Descontados períodos de interrupção e considerando o tempo efetivamente cumprido e a remição atualizada, o paciente supera o requisito temporal exigido - 6 anos, 1 mês e 29 dias (1/2 da pena imposta). Sustenta que as condenações anteriores, consideradas para afastar o benefício, referem-se a fatos antigos e isolados (desacato em 2020 e ameaça em 2022). Desde então, o paciente apresentou bom comportamento e não incorreu em falta grave nos últimos 12 meses. E incorreto o cálculo da pena realizado pela VEP, pois considera dados desatualizados. O indeferimento do pedido contraria os princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e individualização da pena, bem como a diretriz fixada no tema 1.161 do e. STJ. Pede seja assegurado ao paciente o benefício. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. O habeas corpus impugna decisão do juiz da execução penal que indeferiu pedido de livramento condicional. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o caso. Não há nada que indique a ilegalidade da decisão. O juiz poderá conceder livramento condicional quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 83 do CP. A L. 13.964/19 (Pacote anticrime), em vigor a partir de 23.1.20, incluiu requisitos ao art. 83 do CP para estabelecer que poderá ser concedido o livramento condicional ao condenado que tenha comprovado bom comportamento durante a execução da pena; não cometido falta grave nos últimos 12 meses; bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. O limite temporal trazido pela L. 13.964/19 é apenas quanto ao cometimento de falta grave e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a um curto período. O requisito subjetivo, no entanto, deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado. O paciente – que cumpre pena no regime fechado por dois crimes de roubo, desacato e ameaça (execução penal n. 0011308-60.2016.8.07.0015 - ID 69786050) -, teve indeferido pedido de livramento condicional, em razão de ter praticado crimes dolosos (desacato e ameaça) durante o cumprimento da pena pelos crimes de roubo (ID 69786052). Em consulta à execução penal (autos n. 0011308-60.2016.8.07.0015), verifica-se que o paciente cometeu faltas graves em razão de novas condenações por crimes praticados no curso da execução penal - autos ns. 0716183-87.2020.8.07.0016 e 0767881-64.2022.8.07.0016 (desacato e ameaça, cometidos em 18.3.20 e 19.12.22, respectivamente; mov. 188.1 e 203.1) -, enquanto cumpria pena em prisão domiciliar pelos crimes de roubo, em razão das medidas para contenção da pandemia da COVID-19 instituídas pelo Tribunal (mov. 159.1 e 159.2). Não obstante as faltas graves, hoje (17.3.25), o Ministério Público, considerando a aproximação da data em que o paciente preencherá requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto (25.3.25), oficiou pelo deferimento da progressão, com autorização para trabalho externo e gozo das saídas temporárias (mov. 356.1). A Câmara Criminal firmou entendimento de que, considerado preenchido o requisito do bom comportamento para a progressão de regime, não se pode considerar faltas anteriores à data de progressão para fins de exame do requisito subjetivo do livramento condicional. Ocorre que o e. STJ vem reformando os acórdãos deste Tribunal ao fundamento de que a lei não prevê limite temporal para examinar o requisito subjetivo do bom comportamento para fins de concessão do livramento condicional. Os recentes julgados e. STJ permitem concluir que não há fundamento legal que impeça o juiz de considerar faltas graves anteriores a eventual progressão de regime. A lei penal exige, para concessão do livramento condicional, exame do comportamento do apenado durante toda a execução da pena. Ademais, o livramento condicional é benefício que tem condições menos restritivas que o regime aberto - confere ao apenado quase que liberdade plena. Exige, portanto, maior disciplina e responsabilidade do apenado. No caso, cometer crimes dolosos durante o cumprimento da pena (desacato e ameaça) e descumprir as condições impostas em termo de compromisso – falta de apresentação bimestral - demonstram, ao menos nesse exame preliminar, que o paciente não teve bom comportamento durante a execução da pena e justifica o indeferimento do benefício. Não há constrangimento ilegal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES